Tribunal: TJMT
Processo: 1007976-45.2020.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007976-45.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAYANE DE SOUZA MENDES - CPF: 060.325.021-12 (APELADO), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (APELANTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CPF: 840.557.073-04 (ADVOGADO), DANIEL CIDRAO FROTA - CPF: 005.047.673-48 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES PARENTE - CPF: 628.698.333-34 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RETIRADA DE ALUNO DE SALA DE AULA POR DÍVIDA REFERENTE A REMATRÍCULA – AUTORA QUE PARTICIPAVA NORMALMENTE DAS ATIVIDADES, PROVAS E CONCLUIU O TCC ACREDITANDO NÃO EXISTIR DÉBITO – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NA COBRANÇA E INFORMAÇÃO ACERCA DO DÉBITO - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É vedado em nossa legislação que a instituição de ensino recorra a meios coercitivos para obter o recebimento de rematrícula em atraso, cujo débito pode ser cobrado pelas vias judiciais próprias.

O inadimplemento de rematrícula não pode representar óbice à retirada/participação da aluna em aulas, principalmente quando acreditava não existir débito, bem como, diante da negligência da instituição de ensino na cobrança e informação da existência da dívida, o que acarretou no abalo à honra subjetiva e extrapolou o mero dissabor cotidiano.

Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com os elementos dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007976-45.2020.8.11.0006

APELANTE: CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA - EPP

APELADO: LAYANE DE SOUZA MENDES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA – EPP
contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, de procedência dos pedidos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral, para condenar o réu ao
pagamento de indenização decorrentes de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros moratórios no percentual de 1%, a partir da data de publicação desta sentença, e com correção monetária pelo INPC e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, forte no art. 86, do CPC.

O apelante alega que
reconhece o cumprimento do acordo avençado entre as partes, porém, a autora deixou de efetuar a sua rematrícula e renovação contratual para o segundo semestre de 2020, o que gerou, então, no impedimento de cursar o período em referência.

Cita que possui autonomia universitária didático cientifica, assegurada no art. 207 da CF e tem competência para definir os currículos de seus cursos e os critérios de avaliação, em atendimento as recomendações pedagógicas, no interesse do ensino e dos docentes, não sendo razoável que, por mera liberalidade, se determine que o aluno tenha tratamento diferenciado dos demais e na contramão das previsões constantes no contrato de prestação de serviços educacionais.

Aduz que não
faltou com a boa-fé objetiva do art.4o, III do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da boa-fé contratual do art. 422 do Código Civil; assevera que a autora alega prejuízos, mas não os comprova de nenhuma maneira, não anexa qualquer comprovação de oportunidade perdida ou qualquer constrangimento causado, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

Alternativamente, expõe que a quantia fixada pela indenização por dano moral é exorbitante e almeja sua redução. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a autora ingressou com a demanda ao argumenta que no ano de 2020 cursava o oitavo e último semestre do curso de Biomedicina ofertado pelo apelante; cursava e concluiu a confecção de seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); citou que no dia 26/10/2020, foi “convidada” a se retirar imediatamente da sala de aula e orientada a procurar a coordenação do curso, onde lhe foi dito que em razão do não pagamento da taxa de rematrícula para aquele semestre, não poderia dar continuidade às disciplinas naquele semestre e, portanto, teria que aguardar o próximo semestre para a conclusão do curso.

Aduziu que não tinha conhecimento do alegado inadimplemento da taxa de rematrícula, pois acreditava que os todos os compromissos vencidos com a faculdade haviam sido incluídos no acordo firmado no dia 13/07/2020 e quitado no dia 14/07/2020, uma vez que estava frequentando as aulas normalmente com nome nas listas de chamada, realizou várias provas, trabalhos e demais atividades, todas tendo seu nome lançado no portal de notas.

Mencionou que busco junto ao réu que fosse gerado boleto para pagamento da taxa de rematrícula, contudo, a apelante fez objeção ao pleito, informando que o prazo para efetivação da rematrícula havia transcorrido e não era mais possível realizá-la naquelas alturas do semestre.

Alegou que recebeu informações de que algumas disciplinas necessárias para a conclusão do curso, possivelmente, não estariam disponíveis no primeiro semestre de 2021 e deveria aguardar a reabertura das disciplinas para poder concluir o curso.

Pois bem. A autora emendou a inicial com o comprovante de pagamento da rematrícula. Além disso, com a petição inicial apresentou provas de que seu nome constava na lista de chamadas e que frequentava as disciplinas no semestre 2020/2, participou de atividades avaliativas, lançamento de notas, presença e a confecção do TCC; ou seja, na época dos fatos estava ativo (inclusive pelos procedimentos da faculdade) o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes.

A autora disse ter acredita que todas os débitos estavam acobertados pelo acordo celebrado, situação corroborada pela conduta negligente da apelante quanto ao dever de informação do estado de inadimplência, o que acarretou na participação das aulas, caracterizando falha na prestação de serviço à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, importante mencionar que a apelante não realizou a cobrança da dívida na forma convencional, mas retirou a autora da sala virtual de aula, impedindo-a de comparecer nas demais aulas, fato que, como citado pela Magistrada, extrapola o limite de mero dissabor da vida cotidiana, atingindo a honra subjetiva da autora perante os demais colegas de classe e professores.

Cito caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE CARGA HORÁRIA EXTRACURRICULAR – AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COMPELIR A ACEITAÇÃO DE HORAS COMPLEMENTARES EXISTENTES SEM A NECESSIDADE DE APROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DAS HORAS COMPLEMENTARES APÓS O ENCERRAMENTO DO SEMESTRE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença. A análise da grade curricular e das horas complementares é prerrogativa da instituição de ensino, que possui autonomia didático-cientifica. No caso, a autora se matriculou na instituição de ensino requerida para cursar o último semestre do curso de direito em fevereiro/2019, ou seja, a conclusão do curso se daria no primeiro semestre do ano, 2019/01. No entanto, a discussão sobre as horas complementares indicada nos autos ocorreu entre o período de agosto/2019 e abril/2020, fora do semestre inserido no contrato entabulado, desse modo, não há como concluir que o atraso na conclusão do curso deu-se pela demora na análise das horas apresentadas em razão da falha na prestação de serviço. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausentes estes requisitos, inviável deferir-se a reparação”
(N.U 1018103-51.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, publicado no DJE 23/02/2023).

Já decidi caso da espécie:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – IMPEDIMENTO ALUNO DE RENOVAR A MATRÍCULA/FAZER PROVAS E ASSISTIR AULAS NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INADIMPLÊNCIA QUITADA - PENALIDADE PEDAGÓGICA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 6o DA LEI No 9870/99 - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES STJ – INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DIREITO DE RECORRER – PRETENSÃO DO APELADO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DO APELADO EFETIVADO ATRAVÉS DE CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. É vedado em nossa legislação que a instituição de ensino recorra a meios coercitivos para obter o recebimento de mensalidades em atraso, cujo débito pode ser cobrado pelas vias judiciais próprias. Inadmissibilidade de alunos serem impedidos de renovar sua matrícula, por atraso no pagamento da mensalidade. O inadimplemento das mensalidades não pode representar óbice à realização de provas, recebimento de notas, colação de grau e entrega do diploma. Há abalo à honra subjetiva, já que afeta os sentimentos pessoais internos dos autores, passíveis de gerar o dever de reparação a título de dano moral, comprovado o nexo de causalidade capaz de importar no direito a percepção de indenização. (...)”
(N.U 0000744-76.2011.8.11.0050, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2016, publicado no DJE 11/03/2016).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) não
é consentâneo com os elementos dos autos e está em descompasso com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que pertinente sua redução.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para fixar a indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Mantenho a sentença em seus demais termos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023